Tribunal: TJSP
Processo: 1011662-56.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ção da área, abatimento do preço ou resolução, sem prejuízo do direito do consumidor pedir indenização pelas perdas e danos. Aplicação, no caso, do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC. Aplicabilidade do CDC e, especificamente, da inversão do ônus da prova. Ré não logrou êxito em demonstrar que os danos encontrados no imóvel provenham de outras origens que não a construção. Perícia conclusiva pela identificação de anomalias no imóvel entregue, associadas ao defeito do serviço construtivo. Consequente responsabilização da ré pelos danos encontrados. Sobre o valor indenitário por dano material, deve ser fixado o valor encontrado pelo perito judicial. Orçamentos trazidos pelo autor, na petição inicial, assumem feição orientativa e estimativa, não vinculando a decisão do juízo de primeiro grau, que deve observar o princípio da reparação integral (art. 944, caput, CC/02; art. 6o, VI, CDC; art. 5o, inc. V e X, CF/88) e interpretação do pedido consoante a boa-fé (art. 322, § 2o, CPC/15). Ausência de violação da regra da congruência do provimento jurisdicional com o pedido inicial indenizatório pelo dano material. Danos morais presentes, dever de indenizar configurado. Majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso do autor parcialmente provido, recurso da ré desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1011662-56.2017.8.26.0451; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Compromisso de compra e venda. Vício construtivo. Falha de revestimento e azulejos. Sentença de procedência parcial. Inconformismos recíprocos. Não provimento do apelo da ré, provimento parcial do apelo do autor. Decadência não configurada. Artigos 26 do CDC e 445, 501 do CC que tratam do direito de reclamar dos vícios do produto e complementação da área,

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Compromisso de compra e venda. Vício construtivo. Falha de revestimento e azulejos. Sentença de procedência parcial. Inconformismos recíprocos. Não provimento do apelo da ré, provimento parcial do apelo do autor. Decadência não configurada. Artigos 26 do CDC e 445, 501 do CC que tratam do direito de reclamar dos vícios do produto e complementação da área, abatimento do preço ou resolução, sem prejuízo do direito do consumidor pedir indenização pelas perdas e danos. Aplicação, no caso, do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC. Aplicabilidade do CDC e, especificamente, da inversão do ônus da prova. Ré não logrou êxito em demonstrar que os danos encontrados no imóvel provenham de outras origens que não a construção. Perícia conclusiva pela identificação de anomalias no imóvel entregue, associadas ao defeito do serviço construtivo. Consequente responsabilização da ré pelos danos encontrados. Sobre o valor indenitário por dano material, deve ser fixado o valor encontrado pelo perito judicial. Orçamentos trazidos pelo autor, na petição inicial, assumem feição orientativa e estimativa, não vinculando a decisão do juízo de primeiro grau, que deve observar o princípio da reparação integral (art. 944, caput, CC/02; art. 6o, VI, CDC; art. 5o, inc. V e X, CF/88) e interpretação do pedido consoante a boa-fé (art. 322, § 2o, CPC/15). Ausência de violação da regra da congruência do provimento jurisdicional com o pedido inicial indenizatório pelo dano material. Danos morais presentes, dever de indenizar configurado. Majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso do autor parcialmente provido, recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011662-56.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado M.R.V.
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado/apelante RICIERI LUIZ ZAIA
ROGERO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do autor
parcialmente provido, recurso da ré desprovido. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
2
APELAÇÃO No 1011662-56.2017.8.26.0451
APELANTES e reciprocamente APELADOS: MRV Engenharia e Participações S/A
(ré) versus Ricieri Luiz Zaia Rogero (JG) (autor)
COMARCA: Piracicaba 2a Vara Cível
VOTO: 37318
Apelação. Ação com pedido condenatório. Compromisso de
compra e venda. Vício construtivo. Falha de revestimento e
azulejos. Sentença de procedência parcial. Inconformismos
recíprocos. Não provimento do apelo da ré, provimento parcial
do apelo do autor. Decadência não configurada. Artigos 26 do
CDC e 445, 501 do CC que tratam do direito de reclamar dos
vícios do produto e complementação da área, abatimento do
preço ou resolução, sem prejuízo do direito do consumidor
pedir indenização pelas perdas e danos. Aplicação, no caso, do
prazo
prescricional
previsto
no
artigo
205
do
CC.
Aplicabilidade do CDC e, especificamente, da inversão do ônus
da prova. Ré não logrou êxito em demonstrar que os danos
encontrados no imóvel provenham de outras origens que não a
construção. Perícia conclusiva pela identificação de anomalias
no imóvel entregue, associadas ao defeito do serviço
construtivo. Consequente responsabilização da ré pelos danos
encontrados. Sobre o valor indenitário por dano material, deve
ser fixado o valor encontrado pelo perito judicial. Orçamentos
trazidos pelo autor, na petição inicial, assumem feição
orientativa e estimativa, não vinculando a decisão do juízo de
primeiro grau, que deve observar o princípio da reparação
integral (art. 944, caput, CC/02; art. 6o, VI, CDC; art. 5o, inc.
V e X, CF/88) e interpretação do pedido consoante a boa-fé
(art. 322, § 2o, CPC/15). Ausência de violação da regra da
congruência do provimento jurisdicional com o pedido inicial
indenizatório pelo dano material. Danos morais presentes,
dever de indenizar configurado. Majoração do valor para R$
10.000,00 (dez mil reais). Recurso do autor parcialmente
provido, recurso da ré desprovido.
Trata-se de ação com pedido condenatório promovida por
Ricieri Luiz Zaia Rogero em face de MRV Engenharia e Participações S/A.
Sentença proferida às fls. 603/606, em 26 de março de 2020,
pelo E. Juiz de Direito Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, cujo relatório adoto, na
qual julgou procedentes em parte os pedidos iniciais da ação, para “condenar a requerida
a arcar com o valor dos reparos necessários no apartamento do autor no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
3
R$1.520,00, com correção a partir da distribuição da ação e juros de mora de 12% ao ano
contados da citação e R$5.000,00 a título de danos morais, com correção a partir desta
data e juros de mora da citação no mesmo patamar acima” (cf. fl. 605).
Condenada a parte ré a pagar custas, despesas processuais,
honorários periciais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação (art. 85, § 2o, CPC/15).
Ambas as partes apelam.
Primeiro, apela a ré MRV (fls. 612/621). Suscita prejudicial
de mérito, alegando decadência quanto ao direito de reclamar vício no empreendimento.
Alega que a lei prevê prazo decadencial para se reclamar por vícios aparentes em bens
duráveis de natureza imóvel (art. 26, CDC, com prazo de noventa dias). Alega que a parte
apelada recebeu as chaves da unidade autônoma em 10.06.2016, logo, teria até 10.09.2016
para reclamar sobre eventuais vícios. A ação fora distribuída apenas em 07.07.2017,
inconteste a consumação da decadência. Cita precedente deste E. Tribunal (Apelação
1026506-92.2015.8.26.0576). Indica também a hipótese subsidiária do prazo dito
decadencial de um ano, previsto nos artigos 441, 442, 445 e 501 do CC/02. Aponta que a
ação para pleitear ressarcimento por vícios “prescreve” em 01 ano, na forma dos artigos
441, 445, § 1o, e 501 do CC/02. Pede seja extinta a ação com julgamento de mérito, na
forma do art. 487, II, CPC/15.
Superada essa questão, defende inexistência de danos
materiais e morais a indenizar. Menciona que as alegações da parte autora são frágeis
quanto à tese de que teria sofrido os prejuízos narrados na petição inicial, sequer havendo
provas de que a parte autora, de fato, tivesse tido de desembolsar qualquer quantia para
proceder a reparos no bem imóvel. Defende que os orçamentos juntados pela parte apelada
são extremamente frágeis (“orçamento farmácia obocatu”, num primeiro orçamento;
segundo orçamento apresentado numa folha de papel, sem nenhuma assinatura ou
especificação precisa para provar o alegado). Alega que os orçamentos reproduzidos nos
prints de fls. 616/617 não são acompanhados de qualquer nota fiscal de gastos, ou
comprovantes de gastos, o que serviria para base de restituição de valores fixados na
sentença. Alega que sem a apresentação de documentos comprobatórios não é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
4
aferir grau de certeza nas afirmações ventiladas pela parte apelada. Alega que eventual
depreciação ou dano no imóvel deveria ter sido averiguada e confirmada por perito
judicial. Afirma que cumpriu estritamente o contrato, inexistindo qualquer conduta lesiva
praticada por si que dê lastro à argumentação da parte apelada. Afirma que, inexistindo
conduta contrária à ordem jurídica, não há dever de indenizar (art. 186, CC/02).
Noutro aspecto, sobre o dano moral, afirma ter efetivado a
construção do imóvel com estrita observância às regras construtivas vigentes, obtendo da
municipalidade as licenças necessárias. Alega que não há qualquer demonstração de abalo
psíquico a justificar a existência de dano moral. Afirma que eventual vício construtivo deve
ser reparado na seara material caso reste comprovado. Afirma que tais ocorrências, quando
muito, configuram mero aborrecimento.
Adiante, argumenta ser impossível a cumulação de danos
materiais e danos morais em razão do mesmo fato, de reparação de vício dita necessária em
imóvel da parte apelada. Argumenta que a eventual determinação de dano moral
indenizável em cumulação à indenização por perdas e danos gera bis in idem, dupla
penalização e incentiva locupletamento sem causa.
Depois apela o autor Ricieri (fls. 635/647). Argumenta que,
quando da propositura da demanda, juntou aos apelados orçamentos de prestadores de
serviços, os quais destoaram, consideravelmente, do valor apurado pelo Perito Judicial
nomeado, Sr. João Luis de Almeida Prado. Argumenta que tais orçamentos iniciais datam
de julho de 2017, enquanto que o perito fez o seu trabalho em outubro de 2019, apontando,
com base no Sistema Informativo SBC, valor total necessário para reparos dos defeitos de
construção, na monta de R$ 2.426,04 (cf. fl. 555). Afirma que deve ser considerada a
existência de um lapso temporal significativo, associado ao fato de que o perito judicial
indica valores com critérios técnicos adequados e corretos. Argumenta que deve prevalecer
o valor de reparo fixado pelo perito judicial, de confiança do juízo, em detrimento daquele
valor que fora objeto do pedido inicial. Afirma que não se pode desmerecer o valor
apontado como correto para os reparos, pelo perito judicial, já que é auxiliar de justiça,
possui conhecimentos técnicos especializados hábeis para solucionar as pretensões
deduzidas na demanda. Cita precedentes deste Tribunal em caso análogo (a exemplo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
5
Apelação Cível 10048472420178260037, Rel. Des. Jacob Valente, 12a Câmara de Direito
Privado, j. 17.06.2019). Afirma que não há qualquer chance de julgamento extra petita, já
que o magistrado, assim definindo o valor apurado pelo perito judicial como o indenitário
por dano material, estará se adstringindo à natureza jurídica do pedido, de indenizar os
reparos dos vícios do imóvel, podendo condenar no valor necessário a se cumprir tal
condenação. Argumenta que o perito judicial nomeado atua de forma imparcial e cumpre
zelosamente com a sua obrigação, trazendo laudo pormenorizado, com dados de
quantidade de materiais essenciais para a necessária reparação de danos. Defende seja
fixado o importe de dano material como sendo R$ 2.426,04, em referência outubro de
2019, para o custeio de materiais e mão de obra.
Noutro aspecto, o autor busca a majoração dos danos morais
indenizáveis. Alega que os danos decorrem de falha na prestação de serviço da ré, e, em
que pese as tentativas do autor-apelante de resolver amigavelmente a ocorrência, teria
havido engodo e enganação por parte da ré-apelada, já que ela teria conhecimento de que
os reparos realizados como foram de manutenção não seriam suficientes para terminar com
o problema de forma definitiva. Afirma que o STJ, em caso análogo, manteve a
condenação em R$ 15 mil a título de danos morais, considerando as particularidades
envolvidas no caso (AgInt no AREsp 889.302/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
21.09.2017). Diz que o TJSP fixou, em caso análogo, quantia indenizatória em R$ 10 mil
(cf. fl. 646). Requer seja majorada a indenização de R$ 5 mil para R$ 15 mil, tal qual
requerido na petição inicial.
Recursos processados e respondidos em contrarrazões (fls.
652/665 e 666/670).
Autos entrados em 12.06.2020, distribuídos a esta relatoria e
conclusos para julgamento em 23.06.2020.
É o relatório.
O recurso da parte autora comporta parcial provimento,
enquanto que o recurso da parte ré não comporta provimento.
A preliminar de decadência, seja ela de noventa dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
6
conforme art. 26 do CDC, ou de um ano, consoante dispositivos do Código Civil
suscitados nas razões recursais, não convence.
Cuidam-se os autos de ação de indenização, alegando a parte
autora, apelante e reciprocamente apelada, ter firmado Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda de bem imóvel, mas os revestimentos e azulejos de sua unidade autônoma
estariam viciados, requerendo o pagamento de indenização por danos materiais, estimada
num valor para contratação de pedreiro e insumos para realização dos reparos, além de
dano moral.
Como se vê, a pretensão veiculada pela parte autora é de
natureza eminentemente indenizatória, não se sujeitando, por tal razão, ao prazo
decadencial de um ano estipulado no artigo 501 do Código Civil, que prevê direito
potestativo de abatimento de preço (em correspondência aos artigos 441, 445, § 1o, do
CC/02, os quais permitem a enjeição da coisa recebida em virtude de contrato comutativo
em razão de vícios ou defeitos ocultos e que a tornem imprópria ao uso a que destinada ou
lhe diminuam o valor), tampouco o prazo de 90 dias disposto no artigo 26, inciso II, do
Código de Defesa do Consumidor.
O mencionado artigo 26 do CDC, ao preceituar “O direito de
reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (...) II - noventa dias,
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”, trata do direito de
“reclamar pelos vícios”, o que engloba três distintas possibilidades: (I) exigir a substituição
do produto; (II) exigir a restituição do dinheiro; e (III) solicitar o abatimento do preço.
Ocorre que, além dessas possibilidades, o consumidor pode
exigir indenização pelas perdas e danos, até porque o Código de Defesa do Consumidor
assegura “a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos” (artigo 6o, VI), consagrando o princípio da reparação integral.
E, quanto à indenização pelos danos materiais e morais, a
pretensão do consumidor não se submete aos prazos decadenciais do mencionado
dispositivo do Estatuto Consumerista (artigo 26), mas sim ao prazo prescricional previsto
do artigo 205 do Código Civil. De fato, a pretensão dos autores deriva do não cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
7
de deveres e obrigações constantes de contrato firmado com a ré, de natureza pessoal e,
consequentemente, está sujeita ao prazo prescricional decenal (Recurso Especial no
1.121.243, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior).
No mesmo sentido:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE
DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES
DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.
205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade
no imóvel adquirido pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado
a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir
qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços,
a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se
de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as
denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não
há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo
de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão
de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
8
no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula
194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a
ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").
6. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1717160/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018)
Aliás, entender o contrário significaria colocar o consumidor
em posição inferior ao contratante do direito comum, que teria prazo mais largo para
reclamar indenização em virtude de descumprimento contratual. Aplica-se, em casos como
o presente, o diálogo das fontes, encontrando o regime jurídico mais favorável ao
consumidor.
Concluindo, por qualquer ângulo de análise, não há que se
falar em decadência ou prescrição do direito da parte autora.
Dirimida essa preliminar, correta a parte autora ao reivindicar
a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova. Isto porque inegável a aplicação no
caso do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, seu artigo 6o, inciso VIII.
A hipossuficiência técnica da parte autora é evidente frente à Incorporadora, a considerar
que o objeto das atividades da Incorporadora é exatamente a construção do imóvel cujos
supostos vícios se discutem, enquanto a parte autora é consumidora de baixa renda que
adquiriu a unidade por meio de programa habitacional, qualificado o autor como estagiário
(fl. 01).
E, em plenamente aplicável a inversão do ônus probatório,
cabia à ré a demonstração de que os danos verificados na unidade habitacional da parte
autora não possuem qualquer relação com a construção por ela realizada. E a ré não logrou
êxito em assim demonstrar.
Pelo contrário, o laudo apresentado pelo perito judicial
nomeado foi categórico (fls. 550/568), cuja conclusão é pela existência dos danos e pela
possibilidade de afirmar, com a necessária certeza, de quem é a culpa dos danos sofridos
pela parte autora, justamente da ré, por vícios construtivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
9
Assim, se o ônus probatório era da ré e se a prova técnica é
conclusiva a propósito da existência dos danos sobre a unidade habitacional, e que tais
danos tenham provindo do serviço de construção praticado pela ré, deve ela ser
responsabilizada pelos danos.
Soma-se a tal conclusão o fato incontroverso de que o imóvel
foi entregue à parte autora em junho de 2016 (resposta ao quesito 1o da parte autora, cf. fl.
559 do laudo pericial) e, acionada a ré para a realização de trabalhos de reparação em maio
de 2017, tais trabalhos teriam se iniciado em junho de 2017 e sido finalizados em julho de
2017, sem a resolução efetiva do problema.
Inclusive, chega a impressionar o detalhe de que, em
nenhuma linha de suas razões de apelação, a parte ré faça referência justamente a esses
trabalhos de serviços de assistência técnica, devidamente identificados na petição inicial,
não tenham logrado o êxito necessário para a reparação de parte dos azulejos e
revestimentos do banheiro e cozinha da unidade autônoma em questão.
O pouco tempo transcorrido até a distribuição da demanda,
logo após a entrega da unidade autônoma, também milita em desfavor da ré, por ser
razoável a expectativa de que, em tão reduzido período, mesmo que se admita manutenção
aquém da necessária, não se justifiquem os danos encontrados.
A existência do dano material é, por esses motivos,
confirmada, devendo ser responsabilizada a parte ré pela sua reparação adequada.
Quanto ao dimensionamento do valor da indenização por
dano material, deve haver o acolhimento da pretensão autoral.
Isso porque, contrariamente ao que decidido pelo juízo
sentenciante, o valor de indenização por dano material apresentado no pedido na petição
inicial, a despeito de certo e determinado, foi apresentado com base em estimativa dos
serviços e reparos que seriam necessários, de acordo com a proposta de orçamento
apresentada por pedreiro de confiança da parte autora.
Não bastasse, há de se considerar que, somente com a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
10
técnica produzida, sob o crivo do contraditório, foi possível chegar não apenas à conclusão
da existência dos danos materiais no imóvel, mas também à identificação de sua extensão.
E o outro argumento trazido pela parte autora, no sentido de
que há a questão de toda a tramitação do processo que tornou desatualizada a estimativa
trazida na petição inicial, é igualmente procedente, visto que os danos apresentados reúnem
a característica progressiva, não servindo de motivo à alegação de uma suposta prolação de
sentença proferida extra petita que venha a determinar a incidência de valor de indenização
por dano material em patamar superior àquele estimado no pedido inicial. Não há violação
à regra do artigo 492 CPC/15, que prescreve ser “vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Note-se, ademais, que o CPC/15, no artigo 322, parágrafo 2o,
define que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o
princípio da boa-fé”. Ou seja, tendo em consideração que a intenção notadamente
apresentada pela parte autora, na sua causa de pedir, tinha pertinência absoluta com a
atribuição de responsabilidade, à ré, pela reparação dos danos materiais na sua unidade
autônoma adquirida, resta evidente que a reparação do mencionado dano deve se dar na
medida em que a extensão dele seja apurada, durante a instrução probatória, na forma do
artigo 944, caput, do Código Civil de 2002, do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição
Federal, e artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Em paralelo, os danos materiais foram demonstrados
satisfatoriamente, consistentes na “existência de anomalias no revestimento cerâmico da
unidade” (respostas aos quesitos quarto, sétimo, décimo segundo da parte autora, cf. fl.
559/561, e item 04 do laudo técnico, denominado vistoria, cf. fls. 554, além da “Análise
das Anomalias”, constante do item 7 do laudo pericial juntado às fls. 487/488), sendo
necessária a realização de “reparação de toda a área do revestimento, em razão da
extensão dos danos” (cf. fl. 562, resposta ao quesito décimo terceiro da parte autora).
Portanto, conforme atestado no item 05 do laudo pericial (cf.
fl. 555) e anexo da Planilha Orçamentária (cf. fl. 568), e considerando a fidedignidade das
fontes consultadas pela parte ré (“Sistema Informativo SBC”, cujos informações derivam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
11
de cotações de diversas tabelas de preços de revendedores e prestadores de serviço), cuja
veracidade não fora impugnada, a ré deve indenizar o valor de R$ 2.426,04 (dois mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e quatro centavos) à parte autora, acrescido de correção
monetária a partir da data da produção do laudo pericial técnico (outubro de 2019) e juros
de mora a partir do trânsito em julgado.
Por fim, no que diz respeito aos danos morais, a compra de
imóvel residencial não é, no sentido valorativo-emocional, um contrato comum. Trata-se
de contrato no qual as famílias utilizam dispendiosos recursos, na maior parte das vezes
levantados durante anos de esforço e planejamento, para atingir o chamado “sonho da casa
própria”.
A compra de imóvel residencial, neste contexto, toma
proporções superiores às transações negociais em geral. A expectativa, o planejamento, a
escolha, tudo ganha contornos que extrapolam o simples cálculo racional e permeiam o
âmbito moral.
Desse modo, a entrega de imóvel com defeitos construtivos
ultrapassa o “mero aborrecimento” para atingir o âmago do bem-estar (tanto subjetivo
quanto objetivo) da parte autora. Os erros verificados na construção do imóvel pela ré
transformou à parte autora o que deveria ser momento de grande alegria em angústia e
dúvida, e com consideráveis problemas em sua futura habitação durante razoável período a
ocasionar transtorno de elevado patamar.
No que toca ao quantum indenizatório, fica o dano moral
majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária do
arbitramento e juros moratórios da citação, patamar suficiente e razoável, que visualiza as
peculiaridades do caso e se põe em linha de coerência com casos assemelhados, sendo, por
fim, compatível com a lesão sofrida, preservada a fórmula de atualização de tal montante
definida pela sentença.
Há detalhe a ser considerado, justamente a falta de empenho
da parte ré, mesmo comunicada extrajudicialmente, em resolver a pendência, tendo sido
aferidos como insuficientes os serviços de manutenção relatados como ocorridos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
12
petição inicial e de existência não contestada pela parte ré (cf. fl. 150).
Apresenta-se simultâneo atendimento aos requisitos de
desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e
compensação ao requerente quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do
enriquecimento sem causa (tudo na perspectiva do artigo 944, caput, CC/02).
Por último, resta colocar ser absolutamente descabida a
alegação da parte ré de que a cumulação de indenização por dano moral e dano material
derivadas de mesmo fato, no caso, a entrega de bem imóvel com vícios decorrentes de
serviço construtivo defeituoso, seria impossível no presente caso. Trata-se de entendimento
sumular reiterado e pacífico a permitir tal cumulação (Súmula 37 do STJ), plenamente
aplicável ao caso.
Procedente em parte a ação (art. 487, I, CPC/15) e observada
a Súmula 326, STJ, conserva-se sucumbente por inteiro a ré, deve ela arcar com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Porque houve trabalho adicional acarretado aos patronos da
parte autora, em razão do apelo interposto pela parte ré, infrutífero, deve haver majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, CPC/15, elevando-se de
15% para 17% do valor determinado como base de cálculo.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso da
parte autora, e se nega provimento ao recurso da parte ré.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-56.2017.8.26.0451 -Voto no 37318
13